Tribunal: TJSP
Processo: 2120190-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2025

Data de publicação:

11/06/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade dos interessados visando o levantamento de créditos. Os agravantes alegam que a decisão não analisou adequadamente o caso, afirmando que não é

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade dos interessados visando o levantamento de créditos. Os agravantes alegam que a decisão não analisou adequadamente o caso, afirmando que não é necessário abrir inventário para levantamento dos valores depositados, pois todos os herdeiros apresentaram a documentação necessária para homologação da habilitação direta nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível dispensar a abertura de inventário para levantamento de créditos por herdeiros habilitados diretamente nos autos.
III. Razões de Decidir
3. A exigência de apresentação do formal de partilha ou escritura pública encontra amparo legal, sendo indispensável para regularização patrimonial e registral dos bens deixados por pessoa falecida.
4. Admitir o levantamento de valores sem prévia partilha ou adjudicação burlaria o regime sucessório e violaria a competência do juízo do inventário. A jurisprudência reconhece a necessidade do formal de partilha para liberação de valores pertencentes ao espólio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação do formal de partilha ou escritura pública de inventário é condição indispensável à liberação de valores pertencentes ao espólio.